Tribunal: TJSP
Processo: 1002751-21.2023.8.26.0168
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medida desnecessária. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Acidente de trajeto comprovado. Ausência, entretanto, de redução da capacidade laborativa. Improcedência mantida.
SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO. Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios. Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no

Ementa:
APELAÇÃO. Ação julgada improcedente.
NOVA PERÍCIA MÉDICA. Medida desnecessária. Livre convencimento motivado do juiz.
ACIDENTE DO TRABALHO. Acidente de trajeto comprovado. Ausência, entretanto, de redução da capacidade laborativa. Improcedência mantida.
SUCUMBÊNCIA DO SEGURADO. Isenção ampla, inclusive quanto aos honorários advocatícios. Inteligência do art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91. Art. 7o da Lei Estadual no 11.608/2003. Súmula 110/STJ.

NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.